Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-18.2015.8.11.0038
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000683-18.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISSON RODRIGUES CHAPARRO - CPF: 036.536.191-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDICEIA ALVES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNNA RIOS - CPF: 050.991.861-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gleisson Rodrigues Chaparro
, por intermédio da Defensoria Pública, combatendo a sentença proferida pelo juízo da Vara Única Da Comarca de Araputanga/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou o acusado pela prática da conduta capitulada no art. 129, § 1°, inciso I e § 10o, Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a absolvição pelo crime que lhe recai, alegando insuficiência de provas (ID. 171756537).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 171756541).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 186933653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca dos fatos, extrai-se da exordial acusatória (ID 177203819 – pág. 70/71) que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2015, por volta das 19h00, nas dependências da residência da vítima sediada na Rua A, Quadra 58, Lote 12, Bairro Cidade Alta, cidade de Araputanga/MT, GLEISSON RODRIGUES CHAPARRO, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua ex-convivente/ofendida LAUDICEIA ALVES PEREIRA, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza grave, indicadas às fls. 11/14. Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, GLEISSON RODRIGUES CHAPARRO chegou na residência da vítima e a encontrou saindo do local, oportunidade em que afirmou que ela não ia sair de casa e que se ela saísse um dos dois ia morrer, momento em que a ofendida correu e se trancou em um dos quartos da residência. Ato contínuo, o denunciado arrombou a porta do referido quarto e agrediu fisicamente a ex-companheira, pelo que desferiu vários tapas e socos em seu rosto e lhe jogou fortemente ao chão, fazendo com que a vítima fraturasse o cotovelo direito. O auto de exame de corpo de delito juntado aos autos às fls. 11/12 bem faz prova no sentido de que a vítima, por conta das agressões físicas perpetradas pelo denunciado, permaneceu incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. (...)”.

A materialidade, encontra-se consubstanciada por meio da Portaria (ID 171756518 – pág. 11/12), Pedido de Providências Protetivas (ID 171756518 – pág. 14/16), Boletim de Ocorrência (ID 171756518 – págs. 20/21), Termo de Representação Criminal (ID 171756518 – pág. 18), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 171756518 – pág. 23/27), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas fases da persecução penal.

Outrossim, a autoria é inconteste, pois devidamente comprovada pelos elementos constantes nos autos, mormente pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunha em Juízo.

A fim de evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença (ID. 171756518 – Págs. 117/118), com a transcrição do depoimento da vítima
Laudicéia Alves Pereira
:

“(...) Que estava separada de GLEISSON há uma semana e que no dia dos fatos sua irmã lhe chamou para ir almoçar em sua casa, sendo que falou que estava com sua neta e sua irmã lhe disse para ir pois seu marido iria lhe buscar. Que GLEISSON apareceu na casa de sua irmã e começou a “querer ficar meio bravo” com seu cunhado que havia lhe buscado. Que seu cunhado lhe disse que buscou LAUDICÉIA porque sua irmã havia lhe chamado para almoçar. Que almoçaram e GLEISSON ficou lhe “rodeando”. Que falou para seu cunhado levá-la embora e GLEISSON foi atrás. Que chegando em sua casa ele foi na vizinha, que havia lhe chamado pra pegar um berço. Que tomou um banho e foi na sua amiga, que lhe chamou para ir à casa de sua filha ver a neta, sendo que disse sim. Que voltou para sua casa buscar sua neta para irem, oportunidade que GLEISSON lhe agrediu e disse que ela não iria. Que GLEISSON disse que “você não vai, se você sair daqui eu te mato”. Que tentou sair e GLEISSON foi atrás dela. Que correu para dentro do quarto e trancou a porta. Que GLEISSON quebrou a porta e lhe agrediu. Que foi correr para a cozinha e GLEISSON passou a perna nas suas, fazendo-a cair e quebrar o braço. Que GLEISSON “começou a querer dar murro em mim no chão”. Que “machucou um monte em mim”. Que quando estava no chão GLEISSON lhe agrediu. Que GLEISSON “saiu doido na rua agredindo todo mundo”. Que GLEISSON não estava embriagado. Que foi para o hospital e falou o que havia acontecido, sendo que lhe levaram para Cáceres. Que ficou “mais de mês” com o braço engessado. Que seu braço não “estica direito”. Ao D. Defensor Público, respondeu que depois do episódio nunca mais tiveram contato.”.

Nessas circunstâncias, as declarações da vítima, quando coerentes e harmônicas, constituem elemento probatório juridicamente relevante.

Deve ser frisado que nos casos de crimes de violência doméstica, praticados às escuras, dentro do próprio ambiente familiar, a palavra da vítima tem relevado valor, somente podendo ser descartada caso esteja em total contradição com as demais provas dos autos, o que, como visto, não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

“(...) 1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. (...)” (N.U 1004290-45.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha,
Sra. Dulcilene Gonçalves Tristão
, também ouvida em juízo, confirmou que, na data dos fatos, foi chamada e informada de que o apelante havia agredido a vítima, ocasião em que prestou socorro a ela, levando-a ao hospital, haja vista que havia fraturado o braço. A testemunha esclareceu ainda, que o apelante não aceitava o término do relacionamento com a ofendida.

Diante do exposto, tenho que restaram comprovadas a materialidade e autoria das condutas tipificadas no art. 129, § 1°, inciso I e § 10o, motivo pelo qual não merece guarida a pretensão absolutória.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023